Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005266-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: W B DE PAULA E SILVA (LA MARC INTERIORES BY MARCIA CORTINAS) e WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA
AGRAVADO: GUILHERME WAGNER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por W B DE PAULA E SILVA (LA MARC INTERIORES BY MARCIA CORTINAS) e WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Obrigação de Fazer no 1003920-58.2020.8.11.0041, ajuizada em face de GUILHERME WAGNER, que deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada determinando: “ao requerido que promova a retirada da imagem do menor da publicação relacionada aos autores, veiculada no grupo “AONDE NÃO IR EM CUIABÁ” existente no Facebook, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00”.
Dizem os agravantes que ajuizaram a ação de origem porque o agravado adquiriu produtos da empresa agravante, na data de 24.08.2018, entretanto após 40 dias houve a devolução de alguns deles com a troca por outros, restando um crédito em favor do agravado no valor de R$ 1.600,00, que foi depositado na conta dele na data de 18.12.2019.
Anotam que mesmo assim, na data de 23.12.2019 o agravado publicou notícias e imagens dos agravantes, em um grupo do Facebook denominado “Aonde Não Ir em Cuiabá”, em forma de retaliação, de supostas irregularidades nas prestações de seus serviços, tentando denegrir a imagem dos autores/agravantes, inclusive, violando a imagem de um menor na publicação.
Afirmam ser necessária desde logo a ocultação da publicação veiculada, uma vez que contém cunho difamatório e além do mais a cada dia que passa surgem outras pessoas, que diante do primeiro comentário feito, acabam por acreditar na falácia – que é inverídica –, opinando negativamente no sentido de desprestigiar a imagem dos trabalhos, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica dos agravantes.
Ressaltam que isso vem lhes causando muitos prejuízos, atingindo a honra, a boa fama e a respeitabilidade, infringindo dispositivos legais do Código Civil no que se refere a lesão a direito de personalidade e a exposição ou a utilização da imagem indevidamente (art. 12).
Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, requerem seja determinada a ocultação das mensagens publicadas até ulterior decisão de mérito, uma vez não comprovada a má-prestação de serviços despendidos pelos agravantes.
Preparo recolhido consoante Id. 36035457.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, os agravantes pretendem a concessão da tutela recursal para que seja determinada imediatamente a ocultação de mensagens que lhes desprestigiam, no Facebook - grupo “AONDE NÃO IR EM CUIABÁ”.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Da leitura das publicações na rede social, a princípio extrai-se que não houve ofensa à personalidade dos agravantes e nenhuma mácula à honra, uma vez que os conteúdos explícitos no Facebook nada mais é do que a expressão do direito de livre manifestação, o que é constitucionalmente assegurado (art. 5o, IV, CF), não estando em colisão com os direitos de personalidade (art. 5o, X, CF).
Nesse norte, pelo menos por ora, não tem como concluir que as considerações e comentários publicados no Facebook, ataca a honra, a dignidade e a personalidade dos agravantes, mas tendem a informar, criticar e cobrar um atendimento digno aos consumidores, direito ligado à liberdade de expressão. Portanto, inexiste até então, provas que ocorreu abuso e danos, já que os comentários postados apenas realça, a indignação com um acontecimento.
De outro modo, os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório a demonstrar o fato constitutivo dos seus direitos (art. 373, I, CPC), no sentido de que as publicações em questão ultrapassam a seara da liberdade de expressão e que possuem cunho exclusivamente difamatório.
Nesse tom, não se vislumbra a fumaça do bom direito.
Além disso, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo não resta evidente se deixar a análise da questão para o julgamento do mérito recursal, inclusive porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere (art. 1.020 do CPC).
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos, inclusive, sobre interesse de menor, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora